Tribunal: STF
Processo: RHC 223303
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cassiano Franco da Silveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.869/RS, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no § 4º do art. 171 do Código Penal (estelionato majorado), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 31.5.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Guaxupé/MG.



    3. Em 9.6.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Guaxupé/MG (Ação Penal n. 5003561-53.2022.8.13.0287) em 16.6.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 30 de maio de 2022, nesta cidade, o denunciado, agindo com unidade de propósitos com elemento não identificado nos autos, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo outrem em erro, mediante artifício, ardil e outros meios fraudulentos, em prejuízo da vítima J E M, pessoa idosa com 74 anos de idade. 



    Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, a vítima se encontrava na fila de uma casa lotérica da Avenida Dona Floriana, nas proximidades do Supermercado São João, quando foi abordada por um senhor desconhecido, o qual afirmou que havia sido premiado com um bilhete de loteria, no valor de R$ 700.000,00 e que, por não ter leitura e ser pessoa humilde, não sabia como receber o prêmio. 



    De início, a vítima não manifestou interesse em comprar o bilhete premiado e, quando se afastava do local, ali chegou o ora denunciado, demonstrando grande entusiasmo e interesse na aquisição daquele, pelo valor de R$ 10.000,00, bem como propondo à vítima para que dividissem tal valor para a compra do bilhete. 



    Assim, vítima, denunciado e seu comparsa adentraram num veículo e foram até a residência da primeira, onde ela pegou a quantia de R$ 2.500,00 em espécie e retornou ao veículo, entregando o valor referido ao ‘dono do bilhete’, bem como dirigiram-se até a Caixa Econômica Federal, onde sacaria o restante do valor. 



    Contudo, os familiares da vítima, desconfiados do golpe, acionaram a polícia, que abordou o denunciado nas imediações do local, a espreita do retorno da vítima com o restante do valor, enquanto o seu comparsa, não identificado, logrou fuga, obtendo a vantagem ilícita em prejuízo da vítima” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra a manutenção da custódia cautelar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1722945-17.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Primeira Câmara do Tribunal estadual, em 9.8.2022, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PRISÃO DOMICILIAR COM FULCRO NA PANDEMIA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – NÃO CABIMENTO. 



    Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também a pena máxima cominada aos crimes em questão autoriza a custódia cautelar. Inexistindo nos autos provas dando conta que o paciente é integrante do grupo de risco, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar com fulcro na pandemia de COVID-19. Não há que se falar em arbitramento de fiança, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 27).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 1722945-17.2022.8.13.0000, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.869/MG, desprovido pelo então Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.9.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO VENTILADO NO HC 763.463/MG. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Mera reiteração do pedido, uma vez que o tema ora ventilado está sendo objeto de análise por este Relator, por ocasião do HC n. 763.463/MG. Ressalta-se que o presente recurso insurge-se contra o mesmo decreto prisional e acórdão recorrido apontado no mencionado habeas corpus. 



    II - É inviável o conhecimento de pedido no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido” (e-doc. 63). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o crime imputado NÃO possui em seu verbo núcleo as elementares da violência ou grave ameaça, circunstância esta, que favorece a possibilidade de concessão da liberdade ao recorrente” (fl. 3, 
e-doc. 66).



    Assevera que “a decisão que decretou a prisão preventiva é GENÉRICA e desmotivada, sendo os argumentos utilizados claramente inidôneos, eis que, NÃO demonstram concretamente a presença de qualquer dos requisitos do artigo 312 do CPP e, nem tão pouco, a insuperável necessidade de se impor a medida extrema da prisão cautelar, haja vista, a possibilidade de sua substituição a luz do disposto no artigo 319 do CPP” (sic, fl. 5, e-doc. 66).



    Argumenta que “existe uma gradação entre as medidas cautelares, sendo a prisão preventiva, obviamente, a mais gravosa, nesse esteira, a escolha pela mais danosa deve ser concretamente fundamentada, sob pena, de se reconhecer da ocorrência de insuperável constrangimento ilegal por afronta ao que determinam os princípios da legalidade, motivação, dignidade da pessoa humana, isonomia e proporcionalidade” (fls. 5-6, e-doc. 66). 



    Ressalta que “decretar a prisão preventiva com lastro unicamente na tipificação do delito, bem como, justificar a ordem com base apenas nos elementos concretos que embasaram o reconhecimento do crime, evidentemente, correspondem a mesma coisa, em tal estado de coisas, evidente que a motivação adotada para justificar a ordem de prisão é totalmente inidônea” (fl. 10, 
e-doc. 66).



    Assinala que “tanto o juízo singular, o TJMG[,] quanto o STJ deixaram de analisar o pedido de concessão de fiança, saliente-se, sem apresentar qualquer justificativa idônea para tal proceder (constrangimento ilegal decorrente, também, em razão do disposto no artigo 315, parágrafo 2º, inciso IV do CPP). No esteire, incontroversa a ocorrência de constrangimento ilegal na exata medida que se trata de delito afiançável, e a negativa de apreciação do pedido pelo juízo singular torna certa a inexistência de argumentos que pudessem justificar a pretensão de manter o recorrente recluso, aponte-se, em situação mais gravosa do que eventual condenação poderia ensejar (contradição aos princípios da dignidade da pessoa humana, individualização, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, entre outros)” (sic, fl. 14, e-doc. 66). 



    Defende que “a eventualidade de haver outro processo em trâmite, per si, NÃO é argumento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva, assim entendido, por que naqueles autos inexistem indícios de autoria em desfavor do recorrente, por que foi-lhe concedida a liberdade provisória, por que processos em curso não tem o condão de influir nos presentes autos (inteligência da Súmula 444 do STJ, princípios do juízo natural, presunção de inocência entre outros)” (fl. 14, e-doc. 66).



    Sustenta que, “ainda que o recorrente viesse a ser totalmente condenado nos termos do delito imputado nos presentes autos, considerando que é INTEGRALMENTE primário, incontroverso que, na pior das hipóteses, iniciaria o cumprimento da pena no REGIME ABERTO (artigo 33 do CP e inteligência das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do do STF), atentando-se ainda, que poderia, inclusive, ser beneficiado com a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. Dessa forma, [à] luz do princípio da homogeneidade das cautelares, INEGÁVEL o constrangimento ilegal imposto, indevidamente, ao recorrente” (fl. 15, e-doc. 66). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...), demonstrada que a decisão do juízo a quo se revestiu em verdadeiro constrangimento ilegal, patente a ausência de real enfrentamento das razões, fatos e circunstâncias do fato em concreto, patente assim, a falta de motivação idônea no decisio guerreado, o qual, ainda padece de incompatibilidade com o direcionamento adotado pelos tribunais superiores, situação esta, que fomenta a possibilidade de imediato acolhimento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL afim de que o recorrente seja posto em liberdade, se for o caso, com alguma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, ou ainda, ser posto em prisão domiciliar” (sic, fl. 19, 
e-doc. 66).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    8. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA SUA INTERPOSIÇÃO. ESTELIONATO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM POR SER MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE HC (Nº 763.463/MG), O QUE, DE FATO, NÃO É ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO, ALIÁS, QUE É REITERAÇÃO DO HC N. 221.815/MG, EM TRÂMITE NO STF. MÉRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO DE 74 ANOS DE IDADE) E POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA (RECORRENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES, VISTO QUE, ALÉM DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA IMPUTAÇÃO DE FATO SIMILAR NA AÇÃO PENAL N. 0044589-94.2018.8.13.0071, NA COMARCA DE BOA ESPERANÇA/MG – POSTERIORMENTE REVOGADA –, HÁ TAMBÉM OUTRAS CONDENAÇÕES CUMPRIDAS PELO RECORRENTE E DIVERSOS PROCESSOS CRIMINAIS EM COMARCAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E DE SÃO PAULO, POR OUTROS DELITOS, INCLUSIVE ESTELIONATO, DESDE O ANO DE 1998. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO 
DO RECURSO, E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 90). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 



    Na espécie, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão prolatado em recurso ordinário em habeas corpus. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. 



    II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal–CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. 



    III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.



    2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial.



    2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, insurge-se a defesa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.869/RS.



    12. No ato impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão de desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 169.869/MG, por ser o recurso ordinário repetição do Habeas Corpus n. 763.463/MG, antes apreciado por aquele Tribunal Superior:



    “Em relação ao pedido, constata-se ser insuscetível de conhecimento. 



    Trata-se de mera reiteração do pedido, uma vez que o tema ora ventilado está sendo objeto de análise por este Relator, por ocasião do HC 763.463/MG. Ressalta-se que o presente recurso insurge-se contra o mesmo decreto prisional e acórdão recorrido apontado no mencionado habeas corpus. 



    Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do pedido no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. Ilustrativamente: (…)



    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, insta reafirmar que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” 
(e-doc. 63).



    13. O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. 



    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    14. Em 8.11.2022, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 221.815/MG, também ajuizado em benefício do recorrente. Naquela ação, impetrada contra acórdão prolatado no Habeas Corpus n. 763.463/MG do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia revogação da custódia preventiva.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora